Tribunal: TJDFT
Processo: 0701355-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0701355-95.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO REGES AGUIAR PONTES 48832103168, ANTONIO REGES AGUIAR PONTES AGRAVADO: EDVANIA BARBOSA DOS SANTOS SOUSA, CHRISTOPHER NICKSON SANTOS DE SOUSA DESPACHO Concedo a derradeira oportunidade para que a parte recorrente, em 5 dias úteis, cumpra o despacho de ID 48900617, haja vista que a petição de ID 49332886 veio desacompanhada de qualquer documento comprobatório ou recolha o preparo recursal. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito